Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-13.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar os embargantes pela prática dos delitos previstos no artigo 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, e artigo 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.605/1998.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação da decisão, da parte decisória ou entre as referidas nas razões de decidir e o dispositivo. Pode ocorrer contradição, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. Ocorre que a contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, mas, sim, em relação ao entendimento da Defesa, o que não autoriza a oposição de embargos e sim o recurso competente.
5. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão.
6. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620; Lei n.o 6.766/1979, artigo 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, e artigo 51; Lei no 9.605/1998, artigo 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a".